Tribunal: STF
Processo: ARE 1571990
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto pela Mesa da Câmara de Guarulhos, em face de acórdão prolatado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, que inadmitiu o apelo extremo. 



    Na petição inicial, a defesa sustentou a distribuição “por prevenção ao Eminente Ministro Dias Toffoli - Tema nº 514 de Repercussão Geral (ARE nº 660.010/PR) - art. 325-A do RISTF”. 



    Em razão da distribuição destes autos por sorteio (eDOC 128), o eminente Ministro Luís Roberto Barroso submeteu à Presidência desta Suprema Corte análise de eventual redistribuição dos autos por parâmetro, tendo em conta a manifestação da recorrente.



    Instada, a Secretaria Judiciária aportou as seguintes informações:



    “Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente, 



    1. Em cumprimento ao despacho de peça 131 (id: 2cc94516), informamos que, em 03.10.2025, Vossa Excelência determinou a distribuição do presente recurso extraordinário com agravo (peça 127 – id: 4af5c114) o qual foi distribuído livremente ao Ministro Luís Roberto Barroso.



    2. Após a distribuição, o Ministro Relator determinou o encaminhamento dos autos à Presidência (peça 129 - id: ddbc4e41), para que apreciasse a existência de eventual prevenção ao Ministro Dias Toffoli, tendo como processo justificador o recurso extraordinário com agravo 660.010. Antes de decidir, Vossa Excelência solicitou informações sobre o critério de distribuição empregado.



    3. Diante do exposto, esclarecemos que, por ocasião da análise de prevenção do ARE 1.571.990 por esta Coordenadoria, não foram identificadas pelo sistema STF-Digital numerações de origens coincidentes com as de outras ações em tramitação ou que já tenham tramitado nesta Corte. Ademais, não foram observadas coincidência de partes entre ações em comento. Salvo melhor juízo, também não há identidade de fatos e datas que justificassem objetivamente a vinculação dos processos. 



    4. Por fim, cumpre destacar que a análise de prevenção realizada pela Gerência de Recebimento e Distribuição de Recursos utilizou como suporte legal as disposições previstas no art. 69, caput, do RISTF, c/c art. 6º da Resolução STF 706/2020. 



    É o que temos a informar”.



    2. In casu, a hipótese não é de redistribuição dos autos. 



    Sustenta-se o ARE nº 660.010/PR como justificador de parâmetro de prevenção, o qual deveria ser adotado para distribuir a irresignação veiculada nos presentes autos. Para essa indicação, articula-se com o previsto no art. 325-A do RISTF, segundo o qual:



    “Art. 325-A. Reconhecida a repercussão geral, serão distribuídos ou redistribuídos ao relator do recurso paradigma, por prevenção, os processos relacionados ao mesmo tema. (Incluído pela Emenda Regimental n. 42, de 2 de dezembro de 2010)”.



    3. Principio observando que a norma suscitada pelo recorrente se aplica aos casos no qual a repercussão geral da matéria fora declarada pelo Supremo Tribunal Federal, contudo, ainda não ocorreu o julgamento de mérito. 



    Em tal hipótese, a norma regimental prevê a concentração dos casos em um mesmo Relator, diante da possibilidade de recebimento no âmbito desta Corte de algum recurso mais completo e abrangente, ou seja, que reúna características que o habilitem a substituir o processo indicado como paradigma. Desse modo, alcança-se maior aprofundamento das questões discutidas. 



    Esses aspectos e finalidades estão bem contextualizados em decisão proferida pela Presidência desta Corte, na gestão da eminente Ministra Cármen Lúcia, nos autos do RE 894.303 AgR-ED:



    “(...)



    4. Há plausibilidade jurídica nas razões do embargante. 



    5. A determinação de devolução deste recurso à origem, pelo então Presidente do Supremo Tribunal, indica que as as questões nele trazidas estão inseridas no Tema n. 372 da repercussão geral (“Exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeiras“).



    6. O embargante sustenta a necessidade de se vincular o presente processo àqueles que constituíram casos líderes do Tema n. 372 da repercussão geral, pedido corroborado por amicus curiae já admitido no processo paradigma.



    O embargante alega que o Recurso Extraordinário n. 880.143 – um dos selecionados como caso líder - não é apto à resolução do Tema n. 372 por ter como parte corretora de valores e não instituição financeira. Afirma que o conceito de receitas ou faturamento para fins de incidência e exigibilidade do PIS e do Cofins estaria, por essa razão, prejudicado. 



    Ressalte-se que a recorrida mesma, no Recurso Extraordinário n. 880.143, pede para se substituir seu recurso por outro processo paradigma, exatamente por se tratar de hipótese diversa daquela relatada no Tema n. 372 da repercussão geral. 



    Por essas razões, melhor dirá sobre o assunto o Ministro Relator, a quem este processo deve ser submetido, na forma do art. 325-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”.



    Diversamente, no caso em apreço, a defesa sinaliza como processo vinculador de prevenção, para justificar a distribuição por parâmetro dos presentes autos, um caso paradigma que já foi julgado definitivamente sob a sistemática de repercussão geral e transitou em 2015. 



    Com efeito, o relatório de movimentação processual averba que o exame de mérito da decisão que fixou o tema de repercussão geral nº 514, nos autos do ARE nº 660.010/PR, ocorreu em 30.10.2014, com o trânsito em julgado em 13.3.2015. 



    À luz desse quadro, não se aplica ao caso em exame o previsto no art. 325-A do RISTF. Por outro lado, tampouco se configuram outros critérios definidos em lei como relevantes para justificar a conexão.



     



    Como bem ressaltado pela Secretaria de Gestão de Precedentes, as origens processuais são diferentes. Tampouco coincidem as relações jurídicas ou as partes.



    Desse modo, são corretos os critérios normativos adotados no caso em exame.



    4. Pelo exposto, mantenho a livre distribuição destes autos. 



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente